Tribunal: TJES
Processo: 5003606-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003606-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE GOTHARDO ESTEVES NEVES JUNIOR e outros
AGRAVADO: FABIO JOSE SOPRANI e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5003606-20
.202
1
.8.08.0000

AGVTE:
JOSÉ GOTARDO ESTEVES NEVES JUNIOR E PATRÍCIA DUTRA NEVES LORENZON

A
GVD
O
:

FÁBIO JOSÉ SOPRANI E KAIO JOSÉ DE QUADROS SOPRANI

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
novo

agravo de instrumento
interpost
o
p
el
os requeridos
n
o
qual pleiteia
m
a
re
forma do
decisum
primevo
que “
I) manteve
as Decisões de fls. 74/75 e 149/150, DETERMINANDO o cumprimento das condições
estabelecidas na Escritura Pública de Compra e Venda com Servidão Perpétua, objetivando a realização das ligações de energia elétrica, nos moldes constantes nas Solicitações de Serviços/Contrato de Execução de Serviços nº 4001159474 e 4001147542
”
; (II) determinou
“aos executados que não impeçam a realização dos serviços pela concessionária de energia elétrica, ou
empresa contratada, sob pena de imposição de multa diária, que desde já elevo para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, na forma do Art. 139, inc. IV, do CPC
”
; (III) determinou “
a intimação da EDP ESCELSA para promover o início das obras de ligação da rede em favor dos exequentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, na forma do Art. 139, inc. IV, do CPC, ressaltando que não há qualquer multa anterior em seu desfavor, eis que plenamente justificada a sua conduta
”
; (IV) determinou a “
expedição de Mandado constando a presente ordem, para que seja cumprido juntamente com o início das obras pela concessionária, podendo valer-se da força policial militar para a execução da medida.
”

Em breve síntese, argumentam NOVAMENTE os agravados que os recorridos não cumpriram com o que restou estabelecido eis que procederam a instalação da energia elétrica em local distinto do estabelecido na servidão perpétua.

O
recurso foi recebido no efeito
devolutivo (id 1
583985
)

C
ontrarrazões
no id
1870434.

É o Relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de março de 2022.

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

A
GRA
VO DE INSTRUMENTO Nº

5003606-20
.202
1
.8.08.0000

AGVTE:
JOSÉ GOTARDO ESTEVES NEVES JUNIOR E PATRÍCIA DUTRA NEVES LORENZON

A
GVD
O
:

FÁBIO JOSÉ SOPRANI E KAIO JOSÉ DE QUADROS SOPRANI

RELATOR
:
DES
.
CONVOCADO
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Como relatado, t
rata-se de
novo

agravo de instrumento
interpost
o
p
el
os requeridos
n
o
qual pleiteia
m
a
re
forma do
decisum
primevo
que “
I) manteve
as Decisões de fls. 74/75 e 149/150, DETERMINANDO o cumprimento das condições
estabelecidas na Escritura Pública de Compra e Venda com Servidão Perpétua, objetivando a realização das ligações de energia elétrica, nos moldes constantes nas Solicitações de Serviços/Contrato de Execução de Serviços nº 4001159474 e 4001147542
”
; (II) determinou
“aos executados que não impeçam a realização dos serviços pela concessionária de energia elétrica, ou
empresa contratada, sob pena de imposição de multa diária, que desde já elevo para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, na forma do Art. 139, inc. IV, do CPC
”
; (III) determinou “
a intimação da EDP ESCELSA para promover o início das obras de ligação da rede em favor dos exequentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, na forma do Art. 139, inc. IV, do CPC, ressaltando que não há qualquer multa anterior em seu desfavor, eis que plenamente justificada a sua conduta
”
; (IV) determinou a “
expedição de Mandado constando a presente ordem, para que seja cumprido juntamente com o início das obras pela concessionária, podendo valer-se da força policial militar para a execução da medida.
”

Em breve síntese, argumentam NOVAMENTE os agravados que os recorridos não cumpriram com o que restou estabelecido, eis que procederam a instalação da energia elétrica em local distinto do estabelecido na servidão perpétua.

Rememoro aos insignes Julgadores desta colenda Câmara Cível que a questão aqui posta, envolvendo as partes e a servidão em discussão, já foi objeto de análise através do agravo de instrumento nº

500
4389-46
.2020.8.08.0000,
onde restou reconhecido o direito dos aqui recorridos ao acesso de energia elétrica através da servidão perpétua, bem como que os agravantes não demonstraram
que a instalação da energia elétrica está em descompasso com o traçado contida na
Escritura Pública de Compra e Venda com Servidão Perpétua.

Vejamos o acórdão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004389-46.2020.8.08.0000

AGVTE:
JOSÉ GOTARDO ESTEVES NEVES JUNIOR E PATRÍCIA DUTRA NEVES LORENZON

AGVDO:
FÁBIO JOSÉ SOPRANI E KAIO JOSÉ DE QUADROS SOPRANI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO PERPÉTUA. ENERGIA ELÉTRICA. BEM DE CONSUMO BÁSICO. PROVA DA IRREGULARIDADE DA INSTALAÇÃO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. O acesso à energia elétrica é necessidade básica de qualquer ser humano, sendo certo que no caso dos autos os agravantes não trouxeram elementos de que referido acesso lhe trará prejuízos ou lhe cause algum dano relevante e urgente.

II. Os recorrentes não demonstram cabalmente que a instalação da energia elétrica está em descompasso com o traçado contida na Escritura Pública de Compra e Venda com Servidão Perpétua.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

IV. Prejudicado os aclaratórios manejados em face da decisão de efeito.

(TJES, 4ª Câm. Cível. AI nº 5004389-46.2020.8.08.0000, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 05/04/2021)

Desta forma, percebo que o presente recurso visa tão somente combater a ordem judicial que determinou o cumprimento da decisão anterior visando a realização das ligações de energia elétrica nos termos da servidão perpétua, a revelar a nítida intenção de rediscutir o que já restou decidido por esta Colenda Câmara Cível.

E mais, verifico que
os recorrentes aduz
em
fatos e fundamentos
desprovidos de comprovação,
com claro intuito de subverter o bom andamento dos autos matriz,
tudo para impedir
o acesso à servidão e a energia elétrica dos recorridos.

Vale dizer, em verdade, os agravantes buscam subterfúgios processuais objetivando o não cumprimento da primeira ordem judicial que determinou o acesso à servidão aos recorridos, daí porque o presente agravo não merece provimento.

Ademais, a conduta dos recorrentes de descumprir ou retardar o cumprimento de ordem judicial com a utilização de infundado recurso cujo objetivo é rediscutir o que já restou decidido em recurso anterior onde não obteve êxito, pode configurar ato atentatório a dignidade da justiça, passível de imposição de severas medidas.

Isto porque, o artigo 77, do CPC estabelece como DEVER DA PARTE o cumprimento da ordem judicial sem criar embaraços à sua efetivação, senão:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

E mais, o descumprimento da norma acima com intercorrências indevidas dos agravantes no processo, é passível de multa de até vinte por cento do valor da causa, sem prejuízo das demais sanções. Vejamos:

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça,
devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Portanto, sem maiores delongas conheço e desprovejo o recurso interposto, mantendo assim a decisão combatida, destacando que o Magistrado singular poderá aplicar multa, acaso perceba a conduta subversiva dos recorrentes.

É como Voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DES
EMBARGADOR

CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº

5003606-20
.202
1
.8.08.0000

AGVTE:
JOSÉ GOTARDO ESTEVES NEVES JUNIOR E PATRÍCIA DUTRA NEVES LORENZON

A
GVD
O
:

FÁBIO JOSÉ SOPRANI E KAIO JOSÉ DE QUADROS SOPRANI

RELATOR
A
:
DES
.

CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO PERPÉTUA. DIREITO AO ACESSO A ENERGIA ELÉTRICA JÁ RECONHECIDO. MANUTENÇÃO. CONDUTA SUBVERSIVA DOS RECORRENTES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
A
questão posta, envolvendo as partes e a servidão em discussão, já foi objeto de análise através do agravo de instrumento nº

500
4389-46
.2020.8.08.0000,
onde restou reconhecido o direito dos aqui recorridos ao acesso de energia elétrica através da servidão perpétua, bem como que os agravantes não demonstraram
que a instalação da energia elétrica está em descompasso com o traçado contida na
Escritura Pública de Compra e Venda com Servidão Perpétua.

II – O presente recurso visa tão somente combater a ordem judicial que determinou o cumprimento da decisão anterior visando a realização das ligações de energia elétrica nos termos da servidão perpétua, a revelar a nítida intenção de rediscutir o que já restou decidido por esta Colenda Câmara Cível.

III - A conduta dos recorrentes de descumprir ou retardar o cumprimento de ordem judicial com a utilização de infundado recurso cujo objetivo é rediscutir o que já restou decidido em recurso anterior onde não obteve êxito, pode configurar ato atentatório a dignidade da justiça, passível de imposição de severas medidas.

IV – Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.